Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724371-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORJAS TAURUS SA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FORJAS TAURUS SA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a remessa dos autos para o Des. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Designado para o V. Acórdão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator